Tribunal: STF
Processo: ADI 6313
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1.  Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade , com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional dos Fabricantes de Placas Veiculares – ANFAPV, em face do art. 10 da Resolução nº 780/2019, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que, ao dispor sobre o novo sistema de placas de identificação veicular, determina que a prestação de serviços de sua fabricação e estampagem será realizada por meio de credenciamento de fabricantes e estampadores, vedando a habilitação de empresas de forma diversa.
    2.  Em síntese, a entidade requerente alega violação, pela norma impugnada, aos seguintes dispositivos constitucionais: (i) arts. 144, § 10, I e II, e 175, da CF, por delegar a particulares serviço público de emplacamento de veículos, por inexigibilidade de licitação (a figura do credenciamento); (ii) arts. 18 e 25, caput e § 1º, da CF, por ferir a autonomia das entidades federativas, ao impor-lhes uma determinada forma de contratação de serviços.
    3.  Posteriormente, a requerente apresentou petição, autuada sob o nº 21, acostando cópia do Ofício DETRAN/RENAVAM SEI nº 3141/2019, do DETRAN-RJ (peça nº 22), que “aponta as dificuldades operacionais e de segurança em cumprir a Resolução nº 780, de 26 de junho de 2019, solicitando a continuidade de concorrência pública, com base no art. 175, da Constituição Federal, materializando a ofensa ao pacto federativo”.
    4.  A matéria submetida à apreciação desta Corte é de inequívoca relevância, bem como possui especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, haja vista seu impacto sobre a dinâmica do emplacamento e identificação de veículos em todo o país.
    5.  Em face da presença dos requisitos legais, aplico o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999, para permitir a célere e definitiva resolução da questão. Assim, determino as seguintes providências: (i) solicitem-se informações à presidência do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, no prazo de dez dias; (ii) em seguida, encaminhem-se os autos para manifestação do Advogado-Geral da União, para manifestação, no prazo de cinco dias; e (iii) sucessivamente, colha-se o parecer do Procurador-Geral da República, também no prazo de cinco dias.
       Publique-se. Intimem-se.
       Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator